Tribunal: TJMT
Processo: 1078054-74.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078054-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção da Tabela]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DOMINGAS MARQUES DA COSTA - CPF: 161.511.271-53 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), JUSSICLEIDI MARQUES DA COSTA - CPF: 496.442.031-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. OCORRÊNCIA.IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA.

DIREITO RECONHECIDO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALORES PAGOS APÓS DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e
b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respe
c
tivamente
.
Sendo

decidido

pleito

não

formulado

na

petição

inicial
, pela parte
autora
,
deve

ser

reconhecida
a
ocorrência
do
julgament
o

extra
petita
, com a
consequente

anulação
do
decisum
.

2. São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da
Lei 7.713
/88.
A
moléstia

poderá

ser

comprovada

tanto

por

meio

de
laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
como

por

qualquer
outro
documento
que
o

magistrado

entenda

como

suficiente
(
Súm
ula
598 do STJ
).
Sendo
a parte
reclamante

pensionista
e
estando

comprovada
a
moléstia
grave
prevista
no
inciso
XIV do art. 6º da Lei 7713/1988, é
devida
a
isenção
do
imposto
de
renda
,
tal

como

já

deferida

através
de
processo

administrativo
,
assim

como a re petição do indébito dos valores

pagos

depois
do
diagnóstico
da
doença
,
como
reconhecido

pelo
Estado.

3.

O
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
pela parte
reclamada

implica

na

procedência
da
pretensão

formulada

na

inicial
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1078054-74.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA DOMINGAS MARQUES DA COSTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUSSICLEIDI MARQUES DA COSTA / ANA DOMINGAS MARQUES DA COSTA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

não

comprovou

preencher

os

requisitos

legais
para que
lh
e

seja

concedida

a

isenção
do
imposto
de
renda
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
sentença
é
extra
petita
,
porquanto

decidiu

pedido

diverso
do que fora
pleiteado

na

inicial
; b)
é
portadora
da
doença
de Alzheimer,
fazendo
jus à
isenção
do
imposto
de
renda
; e c) é
devida
a
restituição
dos
valores

pretendidos
,
porquanto

pagos

depois
do
diagnóstico
da
doença
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Contra
rrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ult
ra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas

partes
(
artigo
2º e 141 do CPC).

Neste

sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RE
SPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL D
O IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-
se
a

ocorrência
de
julga
mento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenaç
ão

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel.
Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípi
o
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequênc
ia

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel.
Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

No
caso

concreto
, o
juízo
singular
julgou

improcedente
a
reclamação

por

en
tender
que a
parte

reclamante

não

faz
jus à
isenção
do
imposto
de
renda
, sob o
fundamento
de que
ela

não

comprovou

ser

portadora
de
alguma
das
doenças

previstas no rol do artigo 6º, inciso XIV
,
da Lei nº 7.713/88.

Ocorre
que
o

referido

pleito

não se trata d o objeto da ação
.
Aliás
,
destaco
que
a

isenção
do
imposto
de
renda

já

foi

até

mesmo

concedida

administrativamente
à
parte

reclamante
,
através
do
Processo

Administrativo
nº 2023242260065,
ou

seja
,
não

houve
a
devida

observância

àquilo
que
foi

formulado
pela

parte

reclamante

na

petição

inicial
e,
em

razão

disso
, a
magistrada

decidiu

pedido

diverso

daquele
que fora
formulado
.

Dessa
forma,
deve

ser

reconhecido
o
julgamento

extra
petita
com a
consequente

anulação
da
sentença
.

Imposto
de
renda
.
Isenção
dos
prov
entos
de
aposentadoria

decorrente
de
moléstia
grave.

São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

recebidos

por

portadores
de "
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
e
sclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

de
formante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
"
conforme

previsto
no
artigo
6º,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88.

Vale
ressaltar
que,
nos

exatos

termos
do art. 6º,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88,
a

isenção
se
destina

apenas

aos

prov
entos
de
aposentados
,
não

beneficiando

os

profissionais

em

atividade
,
conforme

entendimento

já

pacificado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
(
Tema
1139):

(...) 11.
Tese

jurídica

firmada
: "
Não
se
aplica

a

isenção
do
imposto
de
renda

prevista
no
inciso
X
IV do
artigo
6º da Lei nº 7.713/1988
(
seja

na

redação
da Lei nº 11.052/2004
ou

nas

versões

anteriores
)
aos

rendimentos
de
portador
de
moléstia
grave que se
encontre
no
exercício
de
atividade

laboral
.". (...) (STJ
REsp
n. 1.814.919/DF, relator
Ministro

Og

F
ernandes
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório
,
observa
-se que a
parte

reclamante

instruiu

sua

petição

inicial
com
cópia do
procedimento

administrativo
,
no
qual

requereu

a

isenção
do
imposto
de
renda

em

raz
ão
de
moléstia
grave,
que foi

deferid
a

na
via extrajudicial (ID 211209160/PJe2).

R econhecido o direito à isenção do imposto de renda
,
deve

ser

verificado
o
termo

inicial
do benefício, tema que
já
se
encont
ra

sedimentado
no
sentido
de que
será
a
data do
diagnóstico
da
moléstia

ou

da
aposentadoria
,
aquele
que
ocorrer

por

último
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SÚMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IV -
Esclareça
-se,
pois
, que
há

duas

limitações
,
cumulativas
,
ao

termo

inicial
de
incidência
do
benefício
: (
i
) a data da
aposentadoria
,
na

medida

em
qu
e
o

benefício

limita
-se

ao
IRPF
incidente

sobre

proventos
, e (
ii
) a data do
diagnóstico
,
uma

vez
que
o

interessado

somente

faz
jus
ao

benefício
no
período
posterior à data
em
que
foi

diagnosticado

como

soropositivo
. (...) (STJ
EDcl
no
REsp
n. 1.808.546/DF,
relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

De
igual

modo
,
já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA
DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA DO
LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) “
Igualmente

é
direito

inafastável
do
requerente
a
restituição
dos
valores

indevidamente

retidos

na

fonte
a
partir
da data
em
que se
constatou
a
moléstia
grave, sob
pena
de
enriquecimento

sem
causa do
Ente

Público

Fiscalizador
,
atitude

repudiada

pelo

ordenamento

jurídi
co

pátrio
” (
Apelação
/
Remessa

Necessária
34478/2015,
Desa
. Maria
Aparecida
Ribeiro, Terceira
Câmara

Cível
,
julgado

em
10/11/2015,
publicado
no DJE 17/11/2015). (N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turm
a

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024).

No
caso

concreto
,
verifico
que à
parte

reclamante

foi

concedida
a
pensão

desde
o
ano
de 1994 (ID 211209160/PJe2; fl. 31),
em
que
houve
o
falecimento
de
seu

marido
.
Ainda
,
examinando
o
laudo

médico

pericial

apresentado
(ID 211209160/PJe2; fl. 17), o
médico

perito

constatou
que a
reclamante
é
portadora
da
moléstia
"
Doença
de Alzheimer"
desde
31/01/2020,
fazendo
jus à
cessação
dos
descontos

realizados

em

sua

folha
de
pagamento

desde
o
referido

p
eríodo
,
tal

como

requerido

na

petição

inicial
.

A
propósito
, é
relevante

destacar
que a
própria

parte

reclamada
,
em

sua

contestação
(ID 211209168/PJe2),
reconheceu

expressamente
o
pleito

formulado
pela
parte

reclamante
, inclusive,
afirmou

que "
a
autora

faz
jus à
restituição
a
partir
da data
fixada
do
início
da
doença
,
qual

seja
31.01.2020
",
além
do que, "
O Estado de
Mato
Grosso
não
se
opõe

ao

pedido
de
restituição
dos
valores

descontados
da data do
início
da
doença

até
a
efetiva

cessação
do
s
descontos
,
eis
que
devidamente

comprovado
o
direito
à
restituição
".

Em
vista
disso
,
ressalto
que
o

reconhecimento
da
procedência
do
pedido
pela
parte

requerida

implica

na

procedência
da
pretensão

formulada

na

inicial
, com a
consequentemente

extinção
do
feito
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art.487,
inciso
III,
alínea
"a"
,
do CPC.

Neste

sentido
:

EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O
reconheci
mento
do
pedido

pelo

réu

implica

na

procedência
do
pedido
do
autor
e
na

extinção
do
processo
, com
solução

definitiva
do
mérito
.(TJ-MG - AC: 10439070775515001
Muriaé
, Relator: Silas Vieira, Data de
Julgamento
: 09/09/2010,
Câmaras

Cíveis

Isoladas
/ 3ª CÂMAR
A CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/09/2010)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO PELO RÉU. REDUÇÃO DA VERBA PELA
METADE.
RECURSO PROVIDO. O
pedido
para
prestação
de
serviço

em
regime de home office
foi

prontamente

admitido

pelo

réu
,
ten
do
a
sentença
dado pela
procedência

em
face
desse

reconhecimento
. (...)
Recurso

provido
. (TJ-SC - APL: 50117232720208240020 Tribunal de
Justiça
de Santa Catarina 5011723-27.2020.8.24.0020, Relator:
Hélio
do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 23/02/2021, Qu
inta
Câmara
de
Direito

Público
).

Portanto
,
inevitável
o
acolhimento
da
pretensão

formulada

na

inicial
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provim
ento
para
acolher a preliminar e

anular
a
sentença

objurgada
, ante à
ocorrência
de
julgamento

extra
petita
. No
mérito
,
estando a causa madura e
considerando
a
expressa

concordância
da
parte

reclamada
com o
pedido

formulado

na

inicial
,
julgo procedente

a
ação
,
e
xtinguindo
o

processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, III, "a"
,
do
Código
de
Processo
Civil, para

condenar
a
parte

requerida
a
pagar
à
parte

requerente
, a
título
de
repetição
de
indébito
,
os

valores

descontados

de sua pensão,
a
título
de
imposto
de
renda
, a
partir
de 31/01/2020
, tudo devidamente acrescido de:

I. correção monetária pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a p
artir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, por se tratar de repetição d
e
indébito tributário (Súmula 188 do STJ); e

III. a partir de
9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021)
,

tão
somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado m
ensalmente,
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024